Tribunal: STF
Processo: Rcl 66608
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ernandes Lopes Pereira contra acórdão da 1° Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Eusébio/CE. Confira a ementa do acórdão:



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, BEM COMO EM RAZÃO DO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DE DEFESA E DA NÃO APRECIAÇÃO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS PELO JUIZ DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, II, DO CPP. EXCEPCIONALIDADE NÃO VISUALIZADA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIADE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso em 27.07.2023, em decorrência da condenação transitada em julgado, pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em que foi estabelecida a pena definitiva de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 2. Inicialmente, com relação às teses de inépcia da denúncia, e, ainda, as demais teses de que o ocorrido teria sido um acidente, e de nulidade da certidão de trânsito em julgado, por ausência de apreciação dos recursos especial e extraordinário interpostos, entende-se que não merecem conhecimento por meio do presente habeas corpus, uma vez que demandam revolvimento fático-probatório, incabível nesta via estreita, bem como ante a incompetência desta Corte. Precedentes do STJ e STF. 3. Ressalta-se, ainda, que no caso em apreço, o paciente encontra-se preso por força de decisão definitiva, devidamente transitada em julgado, tratando-se, portanto, o presente habeas corpus de substituto de revisão criminal. Deste modo, não se conhece da ordem nesses pontos. Ademais, verifica-se, ainda, que a tese de nulidade da certidão de trânsito em julgado não foi apreciada pelo Juiz da Execução Penal, restando inviável sua análise por esta Corte, sobre pena de incorrer em indevida supressão de instância. 4. Entende-se que não merece prosperar os pleitos de prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que não atingido o prazo prescricional de 20 (vinte) anos entre os marcos temporais, previstos no art. 109, I, do Código Penal. No caso em apreço, como se vê da denúncia, o crime ocorreu em 13.08.2008, sendo a denúncia recebida em 28.08.2008 (fl. 172 – autos originários). O paciente foi pronunciado em 10.11.2008 (fls. 765/785 – autos originários), sendo a decisão confirmatória da pronúncia proferida em 27.11.2012 (fls. 2044/2060 – autos originários). A sentença condenatória foi publicada em 26.10.2017, sendo o paciente condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Interposto Recurso de Apelação, este restou julgado parcialmente provido, em 04.09.2018, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade do paciente, para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Opostos embargos de declaração pela defesa do paciente, estes foram rejeitados, em 11.12.2018. O paciente foi preso em 27.07.2023, em razão do trânsito em julgado da condenação. A data de nascimento do paciente é 22.09.1949. 5. Destaca-se, ainda, que não se aplica no caso concreto a regra prevista no art. 115, do Código Penal, vez que, como se vê, na data da sentença condenatória, o paciente contava com 68 (sessenta e oito) anos de idade. Consoante o entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “a redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, somente deve ser aplicada quando o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória, seja sentença ou acórdão. Precedentes.” (AgRg no HC n. 685.261/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 6. Com relação à prescrição da pretensão executória, esta também não deve ser reconhecida. Sobre o assunto, sabe-se que Supremo Tribunal Federal julgou recentemente o Tema n. 788 da repercussão geral, concluindo que o termo inicial para a prescrição da pretensão executória é, de fato, o trânsito em julgado para ambas as partes. No entanto, a Corte modulou temporalmente os efeitos dessa orientação, entendendo-a inaplicável aos casos em que a prescrição já foi declarada em alguma instância, ou nos quais o trânsito em julgado para a acusação ocorreu até 11/11/2020. 7. Desse modo, considerando que a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação foi proferida em 26.10.2017, sendo o paciente preso para início de cumprimento da pena em 27.07.2023, não se verifica a prescrição da pretensão executória, vez que não atingido o lapso temporal de 20 (vinte) anos. 8. Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A prescrição pela pena residual, conforme autoriza o art. 113 do Código Penal, somente é possível nos casos de evasão ou de revogação do livramento condicional. Dessarte, não há se falar em detração da pena para fins de cômputo da prescrição, porquanto ausente disciplina legal, devendo o lapso prescricional ser regulado de acordo com a pena total aplicada na sentença, sem desconto pela detração.” (AgRg no HC n. 847.217/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) 9. Por fim, com relação ao pleito de prisão domiciliar, entende-se que igualmente não merece acolhimento. No caso em apreço, o impetrante não acostou aos autos documentação atual, atestando a extrema vulnerabilidade de saúde do paciente ou comprovando a impossibilidade do réu receber o tratamento e o acompanhamento de que precisa na enfermaria do estabelecimento prisional. Precedentes do STJ e desta Corte. 10. Ordem parcialmente conhecida e denegada.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado, em 10.11.2008, incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, sendo sentenciado (DJe 26.10.2017), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Posteriormente, a apelação foi parcialmente provida, em 04.09.2018, para redimensionar a pena privativa de liberdade para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Opostos embargos de declaração pelo paciente, estes foram rejeitados, em 11.12.2018, ao fundamento de serem intempestivos, tendo o paciente sido preso em 27.07.2023, em razão do trânsito em julgado da condenação. 



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a aplicação da Súmula 146 do STF, os preceitos constitucionais contidos no art. 93, IX da CF e o disposto nas Súmulas Vinculantes 10 e 14.



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta ter o órgão colegiado do TJ/CE se equivocado ao admitir e afirmar “que ocorreu o trânsito em julgado da condenação – com base no voto condutor do eminente relator – quando incontroverso que não ocorreu, haja vista que os recursos Especial e Extraordinário manejados em 19.06.2019, da sentença condenatória de 26.10.2017, estão retidos no TJ/CE”, não tendo sido “submetidos ao primeiro juízo de admissibilidade ou prelibação” (eDoc. 1, fl. 2).



    Afirma que o acórdão reclamado “afastou a aplicação do novo entendimento jurisprudencial materializado no AREsp 1.877.388/CE, e deixou de declarar a extinção da punibilidade, que se operou com base na prescrição reduzida da pena imposta”, posto que entre a data da publicação da sentença condenatória e da decisão que julgou os embargos de declaração opostos, o paciente atingiu a idade de 70 (setenta) anos (eDoc. 1, fl. 2).



    Assevera terem sido violadas as Súmulas Vinculantes 10 e 14 em razão da suposta inobservância aos arts. 396-A e 406, § 3º do CPP, e art. 7º, inc. XXI, da Lei nº 8.909/1994, apontando que “o delegado condutor do inquérito policial, deixou de encaminhar com o relatório de indiciamento a reconstituição simulada, a perícia residuográfica e a fotografia a elas anexada, que constituem provas irrefutáveis da involunt[a]riedade do disparo da arma e da ausência de conduta dolosa” (eDoc. 1, fl. 8).



    Por fim, alega: violação de dispositivos de CPP, de súmulas e julgados do STF e do STJ; a prescrição da pretensão punitiva e executória; a nulidade da certidão de trânsito; a ilegalidade do decreto de prisão.



    Solicitada as informações ao Juízo reclamado acerca do alegado na inicial, este se manifestou (eDoc 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL. HOMICÍDIO. VEDADO O USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ENUNCIADOS DE SÚMULA SEM EFICÁCIA VINCULANTE. IMPROPRIEDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO ALEGADA. INCABÍVEL RECLAMAÇÃO PROPOSTA VISANDO DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. - Parecer pela improcedência da Reclamação” (eDOC 26)



    Em seguida, o reclamante juntou aos autos a Petição/STF 44.437/2024, na qual alega, dentre outras coisas já ventiladas na petição inicial, que o referido trânsito em julgado se refere, na verdade, ao incidente processual em que se discutia supostas ilegalidades em razão do “indeferimento do pedido de suspensão da audiência de instrução em razão de não se encontrarem nos autos os resultados das perícias realizadas” (fato vinculado à afronta ao disposto nas Súmulas Vinculantes 10 e 14, na petição inicial da reclamação). Também reafirma não ter havido o trânsito em julgado na ação principal, e que a prisão do reclamante foi decretada ilegalmente com base no trânsito em julgado do incidente processual.



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Analisando cuidadosamente os autos, verifico que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Assim, é inviável a reclamação, uma vez que o ato objeto do acórdão reclamado transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018) Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    Ademais, o reclamante alega os arts. 396-A e 406, § 3º do CPP, e art. 7º, inc. XXI, da Lei nº 8.909/1994 foram inobservados, o que teria gerado a violação ao conteúdo das Súmulas Vinculantes 10 e 14. Argumenta que teria havido o cerceamento do exercício pleno do direito de defesa do réu, posto que o delegado condutor do inquérito policial teria deixado “de encaminhar com o relatório de indiciamento a reconstituição simulada, a perícia residuográfica e a fotografia a elas anexada, que constituem provas irrefutáveis da involuntariedade do disparo da arma e da ausência de conduta dolosa, cujas provas, apesar de juntadas aos autos depois de respondida a acusação, nunca foram consideradas, o que revela o deliberado propósito de cercear o direito de defesa do embargante”.



    Confira o conteúdo dos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 14, respectivamente:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Cumpre observar que o próprio reclamante, na Petição/STF 44.437/2024, afirma ter havido o trânsito em julgado do incidente processual em que se discutia o suposto cerceamento do exercício pleno do direito de defesa do réu, no qual se alegava que o delegado condutor do inquérito policial não teria juntado a documentação necessária para a defesa.



    Ademais, da própria narrativa do reclamante, pode-se verificar não terem sido afastados os arts. 396-A e 406, § 3º do CPP, e art. 7º, inc. XXI, da Lei nº 8.909/1994, sob o fundamento de serem inconstitucionais. Isso, por si, já afasta a incidência da Súmula Vinculante 10.



    Além disso, com a devida vênia, reputo que tal pedido também desborda do teor da Súmula Vinculante 14, que se destina a permitir que a defesa tenha acesso a todos os elementos informativos constantes do inquérito policial. No caso, como afirmado pelo próprio reclamante, além da ocorrência do trânsito em julgado, as provas foram juntadas nos autos, embora não tenha sido dado o peso à prova que a defesa gostaria que tivesse sido dado. O que o reclamante postula, na verdade, é a modificação da valoração dada à prova pelas autoridades julgadoras. 



    Sobre a alegação de que o acórdão reclamado também teria descumprido o disposto na Súmula 146 do STF, ao art. 93, IX da CF, e a julgados do STJ, verifica-se que essas não são hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, previstas no art. 988 do CPC. A Súmula 146 do STF não possui efeito vinculante, além de que, qualquer inobservância a julgados do do STJ não respeitam à competência deste STF. 



    Por fim, quanto ao argumento de que não teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em 26.10.2017, uma vez que os recursos especial e extraordinários manejados em 19.06.2019 não foram submetidos ao primeiro juízo de admissibilidade, a parte não trouxe qualquer documento minimamente capaz de comprovar sua alegação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente